Tribunal: TJES
Processo: 0022458-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022458-77.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TARC
IO SANTANA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DOS VALORES DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a inobservância do art. 226 do CPP, o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, mostra-se hígido, para a identificação do réu, e para a fixação da autoria delitiva, ante a corroboração, por outras provas produzidas, no curso processual, sob o crivo do devido processo legal. Precedente STJ.
2. No presente caso, a autoria delitiva, para o crime de roubo, não teve como elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima, na fase inquisitiva, sendo, devidamente, demonstrada pela confissão extrajudicial (fl. 25), bem como pelas provas orais, colhidas em juízo e, notadamente, pelos depoimentos (mídia de fl. 138v.) do Policial Civil que participou da ocorrência, Givaldo Matias Júnior, da testemunha ocular dos fatos, Felipe Vasconcelos da Silva Costa e das vítimas, Lorena Souza de Almeida e Amanda Bravim, os quais ratificaram os termos da denúncia.
3. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é assente no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo, quando reforçada pelas demais provas dos autos.
4. De acordo com a súmula N.º 500 do STJ, o crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do adolescente. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
TARCIO SANTANA DOS
SANTOS
(Id. n.º 5073264), em face da sentença, de fls. 151-157, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90), em concurso formal (art. 70, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente requer, em síntese:
[1]
nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima, na esfera policial, sem a observância das formalidades legais, previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e
[2]
absolvição do crime de corrupção de menores, tendo em vista que o adolescente já se encontrava corrompido.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 11 de maio de 2018, por volta das 20h21min., na Avenida Estudante José Júlio de Souza, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha – ES, o denunciado, em comunhão de desígnios com o adolescente R.D.S., mediante grave a ameaça, utilizando simulacro de arma de fogo, subtraíram para si, 01 (um) aparelho celular Samsung J7 Metal, cor preta, de propriedade da vítima Lorena Souza de Almeida e 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G 5s, cor preta, pertencente à ofendida Amanda Bravim.

Registra, ainda, a peça acusatória, que, após a prática delitiva, 02 (duas) testemunhas, Matheus Henriger Nogueira Fonseca e Felipe Vasconcelos da Silva Costa, lograram êxito em deter o adolescente infrator, ao passo que o acusado empreendeu fuga.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, a defesa do réu argui a nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada invalidade, uma vez que não obstante a inobservância da norma mencionada, o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, mostra-se hígido, para a identificação do réu, e para a fixação da autoria delitiva, ante a corroboração, por outras provas produzidas, no curso processual, sob o crivo do devido processo legal.

Adotando esse posicionamento, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 2.007.623/TO, ocorrido em 14/02/2023, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.

Ressalto que, no presente caso, a autoria delitiva, para o crime de roubo, não teve como elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima, sendo, devidamente, demonstrada pela confissão extrajudicial (fl. 25), bem como pelas provas orais, colhidas em juízo e, notadamente, pelos depoimentos (mídia de fl. 138v.) do Policial Civil que participou da ocorrência, Givaldo Matias Júnior, da testemunha ocular dos fatos, Felipe Vasconcelos da Silva Costa e das vítimas, Lorena Souza de Almeida e Amanda Bravim, os quais ratificaram os termos da denúncia.

Acrescento que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é assente no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo, quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido, cito o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 1078628/RJ, ocorrido em 10/04/2018, sob a relatoria do Ministro Jorge Mussi.

Por tais razões, não vislumbro fundamento hábil para invalidar a condenação em virtude da inobservância do rito do art. 226, do CPP.

Melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90), sob o argumento de que o adolescente infrator já se encontrava inserido no contexto do crime, tratando-se de menor corrompido.

Isso porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.

Portanto, nos termos da Súmula n.º 500 do STJ, a consumação do delito exige somente a demonstração do envolvimento do menor, no crime praticado, o que restou, devidamente, comprovado nos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5182928),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar